Tribunal: TJSP
Processo: 1098576-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA A REDEFINIÇÃO DOS LIMITES DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATROMINAL QUE FOI FIXADA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO, NA ORDEM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) - "OVERBOOKING" E ATRASO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA A REDEFINIÇÃO DOS LIMITES DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATROMINAL QUE FOI FIXADA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO, NA ORDEM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) - "OVERBOOKING" E ATRASO DE VÔO DELE DECORRENTE - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – HIPÓTESE EM QUE O AUTOR, CRIANÇA DE 05 (CINCO) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS, CONFORME SITUAÇÃO REGISTRADA EM 07/07/2018, FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR, AINDA QUE ACOMPANHADO DE SUA GENITORA, EM VOO CONTRATADO ENTRE O TRECHO CURITIBA/VITÓRIA, TENDO QUE SEGUIR VIAGEM SOMENTE SEIS HORAS DEPOIS, E COM ESCALA NA CIDADE DE SÃO PAULO, VINDO A DESEMBARCAR EM SEU DESTINO NOVE HORAS APÓS O PREVISTO INICIALMENTE - DANOS MORAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTIA INDENIZATÓRIA MORAL QUE DEVE SER DEFINIDA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS TERMOS EM QUE BUSCADOS PELO RECORRENTE – NECESSÁRIA REFORMA, AINDA QUE PARCIAL, DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.